Tribunal: TJMT
Processo: 1018132-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018132-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (AGRAVANTE), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (AGRAVANTE), VALERIA BORGES RIBEIRO - CPF: 351.877.861-72 (AGRAVADO), GUSTAVO BORGES RIBEIRO - CPF: 351.871.311-68 (AGRAVADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (AGRAVADO), GUSTAVO BORGES RIBEIRO - CPF: 351.871.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BORGES RIBEIRO - CPF: 351.877.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE RANIERI DE CARVALHO - CPF: 602.754.211-04 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE RANIERI DE CARVALHO - CPF: 602.754.211-04 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000858-19.2020.8.11.
0038

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO
(INVENTARIANTE – THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO)

AGRAVADO(S):

FÁTIMA TEREZA CRUZ

VALERIA BORGES RIBEIRO

GUSTAVO BORGES RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ABERTURA DE INVENTÁRIO
–

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
AO FINAL DO PROCESSO

– PRELIMINAR
DE

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO NÃO SUSCITADO PERANTE O JUÍZO
A QUO
E IMPOSSIBILIDADE DE
RETROATIVIDADE RECURSAL DOS EFEITOS DA GRATUIDADE
–

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL DE CREDORA E CESSIONÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
- ART. 616, INCISO V E VI, C/C O ART. 996 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
MÉRITO -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – HIPÓTESE DE
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE INVENTÁRIO – REGRA ESPECIAL DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N.º 7.
603
/2001 - ITEM 6.9.7.1, DA SEÇÃO 9 “INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS” DA CNGC/MT
–

PEDIDO ACOLHIDO PARA QUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SEJA
DIFERIDO PARA O FINAL DO PROCESSO, ANTES DA EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA E DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A supressão de instância quanto ao pedido de gratuidade da justiça
ocorre quando este não é previamente analisado pelo juízo de primeira instância, impedindo sua apreciação direta pelo tribunal
ad quem
com efeitos retroativos
à distribuição da demanda.

O credor ou cessionário tem legitimidade passiva recursal, por se tratar de terceiro juridicamente interessado, nos termos do
art. 616, inciso V e VI, c/c o art. 996 do Código de Processo Civil
.

Cumpre ao espólio, e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02). No caso de complementação por alteração do valor da causa, permite-se o diferimento das custas para o final do processo, antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação, conforme a regra especial da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único) e o item 6.9.7.1, da seção 9 "Inventários e Arrolamentos", da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO
,
representado pela inventariante
THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID
159741959

– Autos de Origem – nº
1000858-19.2020.8.11.0038
) pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Araputanga
-MT que
, n
os autos da
Abertura de Inventário
não acolheu os Embargos de Declaração opost
o
s
pel
a
ora a
gravante
contra a decisão de ID
155948990 (autos de origem) que indeferiu o pedido de recolhimento das custas judiciais ao final do processo
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

1.
Em que pese as alegações da inventariante,
INDEFIRO
o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, eis que, o art. 233, § 2º,
do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, em qualquer circunstância.

Saliente-se que a inventariante indicou que as fazendas que compõem o espólio estão enquadradas na classificação de "terras de alta produtividade".

2.
Todavia, a própria CNGC admite que o magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, ressalvando que tal parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo (art. 233, § 3º, I e II, CNGC).

3.
Assim,
considerando a momentânea dificuldade financeira alegada,
DEFIRO o PARCELAMENTO
das custas e taxa judiciária em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, ressaltando que o benefício processual é apenas paras a custas de preparo.

4. INTIME-SE
a inventariante para que comprove o recolhimento da primeira parcela no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção do cargo
.

5.
Após, conclusos para análise das petições de ID nº 112523106, 114044031 e 134992026.

[...]
[Decisão Interlocutória de ID
155948990 – autos de origem]
[Grifos
nossos e do original]

[...]

Embora sustente o embargante que pretende ver expurgadas as
contradições contidas no decisum, pelos argumentos trazidos verifica-se que, em verdade, o que pretende a parte é vê-lo reformado.

Logo, percebe-se que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada
, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. Dito de outro modo, embora ao provimento dos embargos possa se atribuir efeitos infringentes, tal excepcionalidade está restrita às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo que, no caso, o que busca o embargante é, sob a roupagem dos
aclaratórios
, reverter o resultado da decisão sem qualquer dos vícios apontados, desiderato este atingível apenas com a interposição do competente recurso.

3. Ante o exposto, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
ambos embargos
de declaração.

Quanto ao mérito,
nego-lhes provimento
, o que faço com fundamento no art. 1.024 do Código de Processo Civil.

[...]

[Decisão Interlocutória de ID
159741959 – autos de origem]
[Grifos
nossos e do original]

A parte agravante, em sua minuta recursal (ID
224127677
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

G
ratuidade da justiça temporária

Diferimento do pagamento das
custas complementares/remanescentes ao final do processo de inventário

A
agravada
Fátima Teresa Cruz
, por sua vez, apresenta minuta recursal (ID
226675176)
na qual apresenta a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Legitimidade
passiva recursal

Não conhecimento do pedido de gratuidade da justiça
por supressão de instância

No mérito, rebate as alegações da parte agravante.

A agravada
Valeria Borges Ribeiro
, em sua contraminuta recursal (ID
227385188), também rebate as alegações da parte agravante.

O agravado
Gustavo Borges Ribeiro
apresenta contraminuta recursal (ID 227776654)
nas quais apresenta as seguintes preliminares:

L
egitimidade postulatória de Fátima Teresa

Supressão de Instância
quanto ao pedido de gratuidade

No mérito, o agravado também rebate as alegações da parte agravante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
intimação-32007391
)
e preparo recursal
efetuado
, conforme certidão de ID
224168670
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000858-19.2020.8.11.0038

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (INVENTARIANTE – THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO)

AGRAVADO(S):

FÁTIMA TEREZA CRUZ

VALERIA BORGES RIBEIRO

GUSTAVO BORGES RIBEIRO

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória
ID 155948990
– autos de origem)
proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da Abertura de Inventário,
que deferiu o parcelamento das custas e taxas
judiciárias,
mas
indeferiu o pedido de recolhimento das custas judiciais ao final do processo
.

A parte agravante também
relata
que opôs embargos de declaração contra a referida decisão, mas foram rejeitados
, conforme decisão interlocutória de ID 159741959
(autos de origem)
.

Em síntese, o Juízo
a quo

fundamentou a decisão
que indeferiu
o recolhimento das custas judiciais ao final do processo, baseando-se no art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), que expressamente veda tal recolhimento em qualquer circunstância.

Além disso, a decisão considerou que as fazendas que compõem o espólio são classificadas como "terras de alta produtividade", reforçando a impossibilidade do recolhimento ao final.

No entanto, o Juízo
de Primeira Instância

deferiu
o parcelamento das custas e taxas judiciárias em até seis parcelas mensais e sucessivas, com a ressalva de que o benefício processual é apenas para as custas a serem pagas no momento da distribuição do feito, não abrangendo as despesas processuais ocorridas durante o curso do processo
.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas
pelas partes agravadas
.

1. Supressão de instância quanto ao pedido de gratuidade da justiça

Tanto a agravada Fátima Teresa Cruz, quanto o agravado Gustavo Borges Ribeiro,
sustentam que
o
pedido
recursal
de gratuidade de justiça não foi enfrentado pelo Juízo a quo
e, portanto, não pode ser conhecido
sob pena de supressão de instância.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a
inventariante, ora

agravante,
postulou o pagamento das custas processuais ao final da demanda, conforme ID
112523106
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

No presente caso, em que pese haver bens de valores expressivos, trata-se de bens

imóveis que não possuem liquidez imediata, além disso, tratar-se-á de um inventário que conta com

várias dívidas também de valor expressivo que comprometem os bens
com penhoras e restrições.

Em relação as
custas processuais
, observa-se conforme simulação do site:

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, que perfaz o
montante de R$ 116.789,97
(cento e dezesseis

mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) – (ANEXO 14),
valor este

que o espólio não possui ao momento, pois necessária a venda de bens que compõe a partilha para

o pagamento de dívidas
e também
das custas processuais
.

Como dito,
em que pese o valor do inventário ser expressivo, tais valores não estão

à disposição da inventariante ou dos herdeiros, visto que são constituídos, em sua maioria, de bens

imóveis, ou seja, inexiste liquidez. Além disso, para tanto será necessária autorização judicial para

venda
.

[...]

Sendo assim,
requer-se que, seja concedida
a benesse do pagamento das custas

processuais somente ao final da demanda
, pois, como demonstrado, o patrimônio não possui

liquidez e a requerente não possui meios para arcar com este valor sem prejuízo de seu sustento,

bem como porque ainda é necessário diligenciar quanto a existência de bens e dívidas
.

[...] (ID
112523106
, p. 21-23, autos de origem)
[Grifos
nossos]

Por outro lado, constata-se que,
em sua minuta recursal,
a parte agravante apresenta dois pedidos, quais sejam:

[...]

A concessão da Gratuidade da Justiça Provisória até a efetiva partilha (Artigo 98

e ss. do CPC);

Ou, a autorização do recolhimento das custas complementares/remanescentes

ao final do processo de inventário (Artigo 8º, parágrafo único, da Lei

7.603/2001-MT).

[...] (ID
224127677
, p. 27) [Grifo nosso]

Desse modo, com razão os agravados, uma vez que
se trata de nítido pedido não suscitado perante o Juízo
a quo
que intenta obter a retroatividade dos benefícios da justiça gratuita.

Isso porque, não há que se confundir o benefício da gratuidade da justiça
,
regida pelos
arts
. 98 ao 102 do Código de Processo Civil,
com o pedido
subsidiário e
específico
de diferimento
do pagamento das custas e taxas judiciais para o final do processo
, com fulcro no art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.603/2001,
in
verbis
:

Art. 8º.
Alterado o valor da causa, a diferença será recolhida em até 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(art. 257 do CPC).

Parágrafo único -
Nos inventários e arrolamentos o recolhimento será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação
.

[Grifo nosso]

Ademais,
assevera-se
que a inovação recursal que pretenda obter a gratuidade da justiça
, além de resultar em supressão de instância, encontra óbice na irretroatividade da medida
, nestes termos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RETROATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE -

EFEITOS EX NUNC
- VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 20, § 3º DO CPC - VALOR INALTERADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, conforme regra do art. 9º da Lei 1.060/50. No entanto, a assistência judiciária não pode alcançar despesas passadas, uma vez que seus efeitos não operam retroativamente. Na hipótese, a gratuidade só foi pleiteada e deferida, após a prolação da sentença que condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários, de modo que é indevida a isenção, já que a decisão não tem efeitos retroativos, fato que justifica a manutenção da sentença nesse ponto
.

2. Não há falar em modificação da verba honorária, quando for fixada de forma ponderada e nos termos do § 3º, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. In
casu
, tendo em vista as particularidades do processo, o valor da causa e o trabalho despendido pelos advogados, observa-se que a manutenção dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se
justo e adequado.

(N.U 0003339-32.2010.8.11.0002
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2015,
Publicado
no DJE 07/05/2015)

[Grifo
nosso]

Desse modo,
a preliminar deve ser acolhida
para que o pedido de gratuidade da justiça provisória não seja conhecido, mantendo-se
o conhecimento e apreciação do mérito
apenas
quanto a
o pedido de diferimento do pagamento das custas complementares
para o final do processo, com fundamento na Lei Estadual n.º
7.603/2001
.

É como voto.

2.
Legitimidade recursal
da agravada
Fátima Teresa

A agravada Fátima Teresa Cruz sustenta sua legitimidade
,
como parte agravada
,
em razão de substituição processual de um dos herdeiros
que a tornou credora do Espólio de
Valteno
Alves Ribeiro, ora agravante
.

Ademais
, o agravado
Gustavo Borges Ribeiro
, que teria cedido
seus direitos hereditários à
Sra.
Fátima Teresa Cruz, também defende
sua
legitimidade passiva recursal
.

Pois bem
. Ressai dos autos que a Sra. Fátima Teresa Cruz

apresentou,
nos autos de origem, pedido de habilitação como credora e como cessionária,
no qual sustentou ser a principal credora do Espólio
em decorrência de ação de execução que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Bras
ília
, inclusive tendo penhora sobre alguns bens

e a cessão d
e direitos hereditários do herdeiro Gustavo Borges Ribeiro, mediante escritura pública
(ID
110618925
, autos de origem)
, cuja habilitação
também foi aceita pela outra agravada, Valeria Borges Ribeiro
(ID
114044031
, autos de origem)
, mas impugnada, na origem, pela inventariante ora agravante
(ID
112523106
, autos de origem)
.

Assevera-se
que o Juízo
a quo
ainda não
apreciou a questão da legitimidade de parte da ora agravada Fátima Teresa Cruz
e, assim, obviamente que, sob pena de supressão de instância, a legitimidade em debate deve se limitar à postulação recursal.

Assim
, quanto à legitimidade
passiva recursal da Sra.
F
átima Tereza Cruz,
a preliminar deve ser acolhida, por
se tratar de terceira interessada que tem legitimidade em sede recursal
, com fulcro no
art. 616,
inciso V e
VI, c/c
o art. 996 do Código de Processo Civil
, nestes termos:

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

[...]

V -
o
cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI -
o
credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

[...]

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.

[Grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar de legitimidade passiva recursal da Sra. Fátima Tereza Cruz deve ser acolhida
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Diferimento do pagamento das custas complementares/remanescentes ao final do processo de inventário

A parte agravante
argumenta que a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo é contraditória e não levou em consideração a iliquidez do patrimônio e as diversas execuções em curso.

Aduz ainda, que a decisão objurgada
é contrária ao princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, e aos princípios estabelecidos no artigo 8º do Código de Processo Civil
.

A agravante também destaca que os imóveis rurais que compõem o espólio, localizados no interior do Estado de Mato Grosso, são de difícil liquidez.

Nesse sentido, a recorrente assevera que, e
sses bens estão classificados como "terras de alta produtividade", mas essa classificação não se traduz em facilidade de venda, especialmente considerando as diversas penhoras que os imobilizam.

A
duz que a
decisão do Juízo
a quo
utilizou de forma inadequada o termo "terras de alta produtividade", desconsiderando a realidade de mercado e a impossibilidade de venda rápida desses imóveis.

A agravante sustenta ainda
,
que a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do inventário deve recair sobre o espólio e não sobre a inventariante, conforme o artigo 1.997 do Código Civil.

Ademais, a
agravante invoca o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, que permite o pagamento das custas ao final do processo, especialmente em casos de inventário onde os bens se encontram imobilizados.

Desse modo, sustenta que, a
decisão recorrida
, por aplicar regra infralegal,
desrespeita a hierarquia das normas, contrariando a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB)
.

A
demais, assevera contrariedade a
o princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV da CF).

Sustenta, ainda, que a
decisão que determinou o pagamento das custas processuais em cinco dias, sob pena de remoção da inventariante, é considerada draconiana e injusta, contrariando jurisprudência consolidada que admite o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Os agravados, por sua vez
, a
rgumentam que a decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente, especificamente o art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), que veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, salvo em situações excepcionais, que não se aplicam ao caso concreto.

Sustentam os agravados
que essa norma visa garantir a celeridade processual e evitar prejuízos à parte adversa pela postergação do pagamento das custas processuais.

Ademais, o
s agravados alegam que o espólio possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais ao longo do processo.

D
estacam que os imóveis rurais do espólio geram uma renda significativa, conforme comprovado em documentação probatória e perícia judicial, indicando uma renda anual bruta superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Portanto, afirmam que há liquidez suficiente para o pagamento das custas processuais, mesmo que de forma parcelada.

Além disso, argumentam que a inventariante, como administradora do espólio, tem a responsabilidade de utilizar os recursos disponíveis para cumprir todas as obrigações processuais, incluindo o pagamento das custas.

Assim, os agravados asseveram que a
decisão do
J
uízo
a quo
, ao permitir o parcelamento das custas em seis parcelas mensais, foi uma medida equilibrada e
justa, que considera as dificuldades financeiras momentâneas do espólio sem comprometer o andamento regular do inventário.

Os agravados também ressaltam que
a
manutenção da decisão é essencial para garantir a uniformidade da aplicação da lei e evitar a criação de um precedente que poderia comprometer a integridade do sistema judiciário, permitindo a postergação indiscriminada do pagamento das custas processuais.

Pois bem
.
Assiste razão à parte agravante.

Isso porque, ressai dos autos
de origem
que se trata de
complementação
do recolhimento das
custas
iniciais
decorrentes de correção do valor da causa para
o montante de
R$ 45.484,891,92 (
quarenta e cinco milhões

quatrocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois

centavos)
, conforme
ID
11036316
2.

Inicialmente, destaca-se que
nas ações de inventário ou arrolamento
, nos termos do
art. 1.997 do
Código Civil
,
as despesas e custas do processo são encargo do próprio espólio e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade para tanto a ser examinada é a do
monte mor
e não dos herdeiros envolvidos.

Ocorre que, para o caso de
alteração do valor da causa
em inventários
, a diferença pode ser recolhida
ao final da relação processual, desde que
antes da expedição dos formais de partilha e da
carta de adjudicação, independentemente d
a capacidade econômica de pagamento pela parte autora
, nos termos do
art. 8º, parágrafo único, da Lei
Estadual n.º 7.603/2001
,
in
verbis
:

Art. 8º.
Alterado o valor da causa, a diferença será recolhida em até 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(art. 257 do CPC).

Parágrafo único -
Nos inventários e arrolamentos o recolhimento será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação
.

[Grifo nosso]

Trata-se de
norma
especial que, além de hierarquicamente superior, prevalece sobre a regra geral prevista no
art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT)
,
nos termos do
art.
2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido,
a própria
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo
se
coaduna com a citada regra da Lei Estadual nº 7.603
/2001, pois,
o

item 6.9.7.1, da Seção 9 – “Inventários e Arrolamentos”
, dispõe
:

“
A expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação será precedida do recolhimento das custas devidas, nos termos da Tabela B, item 5, da Lei 7.603/01
”.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais paulista e sul rio-grandense:

INVENTÁRIO
– Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita– Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza –Ações de inventário e/ou arrolamento cujo encargo de despesas pertence ao espólio, devendo a situação ser analisada quanto a ele e não aos herdeiros – Presença de patrimônio a ser partilhado que impede a viabilidade do benefício, o qual detém somente impossibilidade atual e momentânea de divisão,
permitindo apenas o pagamento das custas ao final– Observância do art. 4º, § 7º, da Lei Estadual nº 11.608/03
– Recurso parcialmente provido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2053212-67.2021.8.26.0000; Relator (a):
Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe –1ª Vara; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, segue orientação deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE
– AÇÃO DE INVENTÁRIO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO –
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01
– VALOR DA CAUSA QUE NECESSARIAMENTE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE A
INVENTARIAR – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTO.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico. Entretanto,
nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo.

“Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.” (N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020).

(N.U 1015391-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Diante do exposto,
não conheço do pedido recursal de gratuidade provisória de justiça,
conheço do recurso
quanto ao pedido de
diferimento
do
pagamento das custas e, no mérito
,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a decisão objurgada e
autorizar o diferimento do pagamento das
custas
nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º
7.603/01
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024